Tribunal: TJBA
Processo: 8185552-44.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8185552-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROGER OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
FERNANDA ANDRADE E SILVA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA (ART. 395, III, CPP). CRIMES ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CP), POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003) E ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, CP). PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO REGULARMENTE EXPEDIDO. CONSENTIMENTO DA MORADORA. INGRESSO NÃO VIOLENTO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO EM RAZÃO DA NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO COMO FONTE INDEPENDENTE (ART. 157, §1º, CPP). JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL DEMONSTRADA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REFORMA DA DECISÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, sob alegação de nulidade da busca domiciliar realizada no cumprimento de mandado de prisão.

II. Questão em discussão

2. Verificar a licitude da diligência e a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. O ingresso foi lícito: a) havia mandado de prisão em aberto; b) a moradora autorizou a entrada; c) constatou-se situação de flagrante delito em crimes permanentes (posse irregular de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

4. O STF, no julgamento do
Tema 280 da Repercussão Geral
, fixou a tese de que a entrada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, circunstância que se verifica no caso concreto.

5. Configurou-se encontro fortuito de provas (serendipidade), hipótese admitida pela jurisprudência do STJ, inexistindo desvio de finalidade.
6. Tratando-se de crimes permanentes (posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador), o estado de flagrância autoriza a intervenção policial independentemente de mandado específico.

7. A confissão espontânea do acusado, por sua natureza autônoma, constitui fonte independente suficiente para corroborar a materialidade e autoria delitivas.
8. Demonstrados materialidade, indícios de autoria e tipicidade, presentes os requisitos do art. 41 do CPP, impõe-se o recebimento da denúncia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, para reformar a decisão objurgada e determinar o recebimento da denúncia, com regular prosseguimento da ação penal.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8185552-44.2024.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Recorrente
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
ROGER OLIVEIRA COSTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente
ao
Recurso em Sentido Estrito
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .